Tribunal: STF
Processo: ARE 1277027
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por NICOLA CONSTANCIO e por AES TIETÊ ENERGIA S.A. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de NICOLA CONSTANCIO e AES TIETÊ ENERGIA S.A. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 62 DA LEI 12.651/2012. VIA INADEQUADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada com o fito de obter a recuperação total da área de preservação permanente degradada (reflorestamento), bem como o pagamento de indenização, correspondente aos danos ambientais irrecuperáveis, e a rescisão do contrato de concessão entre a concessionária de energia e o infrator, por quebra de cláusula contratual. 2. Submete-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que reconhecer a carência da ação ou julgar improcedente, no todo ou em parte, o pedido deduzido em sede de ação civil pública, por força da aplicação analógica da regra contida no artigo 19 da Lei n. 4.717/65. 3. A questão trazida aos autos diz respeito à construção de rancho às margens do reservatório da UHE de Água Vermelha, no loteamento "Estância Beira Rio", localizado no Município de Cardoso. 4. In casu, a responsabilidade do Município de Cardoso, do proprietário do imóvel e do responsável pela implantação do loteamento foi afastada diante da constatação de que a edificação dista 70 metros da cota máxima do reservatório, estando fora, portanto, da área de preservação permanente estabelecida pelo juízo a quo em 15 metros, nos termos do artigo 40, 111 c/c artigo 5°, ambos da Lei n. 12.51/2012. 5. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que o novo regramento material tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente - sem a necessária compensação, o Ministério Público Federal não recorreu da sentença e, diante da impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário, a aplicação da Lei n. 12.651/2012 ao caso sub judice é medida que se impõe. 6. Ademais, a promulgação do novo Código Florestal no curso da ação é fato superveniente que não implica em perda do objeto da demanda, pois em nenhum momento a novel legislação concedeu anistia aos infratores pela prática de atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965. 7. Com relação à declaração de inconstitucionalidade do art. 62 da Lei n. 12.651/2012, entendo não ser a via adequada, a presente ação, tendo em vista a ADI 4903 em curso no STF a qual, consoante recente despacho publicado em 10/03/2016 no DJE, considerando a complexidade e relevância constitucional determinou a realização de Audiência Pública para a data de 18 de abril de 2016" (AC 00088664620074036106, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/04/2016 FONTE REPUBLICACAO:). 8. lnexiste cerceamento de defesa quando a parte interessada deixa de recorrer oportunamente da decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, tornando a questão preclusa. 9. Cumpre registrar que à AES Tietê S.A incumbe a fiscalização e a recuperação dos danos ambientais ocorridos no entorno dos reservatórios, nos termos do art. 23 da Lei n° 8.171/91, todavia, no caso específico dos autos, a condenação da AES Tietê S.A não possui amparo legal, pois, uma vez construído o imóvel fora da APP e da faixa de segurança do reservatório, inexiste infração ambiental (dano) e, consequentemente, responsabilidade da concessionária de energia, devendo ser julgados improcedentes os pedidos contra ela formulados. 10. Precedentes. 11. Agravos retidos não conhecidos. 12. Apelação provida e remessa necessária desprovida.
    Opostos os embargos de declaração por AES TIETÊ ENERGIA S.A. e por NICOLA CONSTANCIO, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário de AES TIETÊ ENERGIA S.A. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de NICOLA CONSTANCIO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXII, XXIII, XXXV e XXXVI; 24, I, VI, VIII; 30, I, VIII; 170, II, III; 182, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de NICOLA CONSTANCIO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Embora não se saiba ao certo a data de edificação do imóvel às margens da UHE de Água Vermelha, no bairro Beira -Rio, os documentos e as provas produzidas nos autos comprovam que a construção ocorreu por volta do ano 1992. De acordo com as testemunhas ouvidas às f. 533 e 534, o rancho do réu Nicola Constâncio existe desde 1992/1993. Um amigo íntimo do réu, ouvido como informante do juízo, às f. 559-560, confirma essa informação. Uma das testemunhas, além disso, noticia que a casa encontra-se localizada a 70 ou 75 metros do rio, alegação esta que corrobora as informações trazidas no Termo de Embargo/Interdição de f. 23, lavrado pelo 1BAMA, no dia 02.08.2005, em que há menção a uma distância de 80 metros entre a edificação e a cota máxima normal de operação do reservatório. Assim, a questão primordial é constatar se o imóvel está localizado ou não em área de preservação permanente. Em sua primeira redação, o Código Florestal de 1965 já previa como área de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, contudo, deixou de precisar a faixa de APP a ser observada.
    (...)
    De fato, a área situada ao redor de reservatórios artificiais já era considerada como reserva ecológica por força da Lei 4.771/65 (Código Florestal) e da Resolução CONAMA n. 04/1985. Essa proteção foi incrementada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 225 estabelece a incumbência do Poder Público de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais especialmente protegidos. Sendo assim, a Resolução n. 04/1985, por estar em, vigor à época da edificação do rancho, é a norma aplicável ao caso sub judice, o que demonstra a irregularidade do imóvel em questão, localizado a 80 metros da margem do reservatório. Cumpre registrar que o fato de a área ser urbana ou rural independe para a apuração da APP, uma vez que, se tratando de lago formado por represa hidrelétrica, a metragem a ser observada é de 100 metros contados do nível máximo do reservatório. Ademais, o reconhecimento por parte do Município de que um determinado local é área urbana não afasta a aplicação da legislação ambiental, até mesmo porque depende de prévia autorização do órgão ambiental competente, fundamentada em parecer técnico, para supressão da vegetação na área de preservação permanente. É sabido que a preservação ambiental é competência comum dos entes federativos (artigo 23, I, VI e VII, CF/88), cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios seguir as diretrizes impostas pela União, de modo que se algum deles falha em proceder à fiscalização e proteção de área em torno de rios, lagos, reservatórios, nascentes, e outros, deve ser responsabilizado. Sabe-se também que nas áreas de preservação permanente é proibido construir, plantar ou explorar atividade econômica, de modo que, ao permitir o parcelamento irregular do solo em APP e a instalação de infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica, dando subsídios necessários à construção de imóveis no local, o Município de Cardoso se tornou corresponsável pelos danos ambientais causados na área.
    (...)
    A concessionária de energia AES Tietê S.A também possui responsabilidade pelos prejuízos advindos com a edificação do rancho, pois a ela incumbe a fiscalização e a recuperação dos danos ambientais ocorridos no entorno dos reservatórios, conforme disposto no art. 23 da Lei n° 8.171/91, visto que sua responsabilidade não é restrita às alterações ambientais por ela causadas, mas também pelos danos causados por terceiros nas áreas de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas. No caso sub judice, o descumprimento de obrigações legais e contratuais foi justamente o fator determinante para a ocupação da área no entorno da UHE de Água Vermelha, de maneira que, se o loteamento é irregular por invadir área de preservação permanente, a concessionária de energia tem obrigação de atuar no local, fiscalizando-o e preservando-o.
    (...)
    Por fim, no tocante ao réu Nicola Constâncio, proprietário do imóvel, insta salientar que sua responsabilidade advém do dano ambiental causado pela supressão da vegetação nativa para construção do rancho e consequente permanência em área de preservação permanente. Uma vez evidenciado o dano, todos os responsáveis devem responder de forma solidária pela reparação do meio ambiente, exceto Nicola Constâncio, em cumprimento ao mandamento constitucional previsto no art. 225, § 2°, da Constituição Federal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de AES TIETÊ ENERGIA S.A., verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente